Tribunal: TJMT
Processo: 1020168-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PJe
Desaforamento n. 1020168-91.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Luiz Cláudio Camilo Gonçalves
Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação ao julgamento da ação penal n. 1000795-05.2020.8.11.0099, que tramita na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, contra Luiz Claudio Camilo Gonçalves, vulgo “Maluquinho”, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV) e lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1o, inciso I), em concurso material (CP, art. 69, caput).
O requerente afirma que estão presentes fortes motivos que ferem diretamente a presunção de independência e, a fortiori, de imparcialidade do corpo de jurados da Comarca de Cotriguaçu/MT, os quais manifestam a evidente tendência de trazer favorecimento ao requerido, ferindo a soberania do Tribunal do Júri.
Aduz que “o acusado foi contratado para ceifar a vida da vítima Artemio Richter, cuja identificação do mandante do crime, até o momento, não foi apurada. Demais disso, a vítima era pessoa bastante conhecida no meio social e político dessa Comarca de Cotriguaçu/MT, inclusive se envolveu em episódios conflituosos com alguns munícipes”.
Ressalta que a vítima e sua ex-esposa protagonizaram uma conturbada ação judicial de divórcio que gerou impacto e cisão nos moradores de Cotriguaçu/MT, destacando que alguns manifestaram apoio público ao ofendido e outros descontentamento com a sua pessoa.
Acrescenta que se trata de uma cidade pequena, cuja população atual, de acordo com o IBGE, conta com aproximadamente 20.717 habitantes, onde todos os cidadãos se conhecem, e o crime causou grande repercussão social, “sendo um assunto discutido em todos os setores da sociedade, não sendo possível haver isenção por parte dos moradores e, consequentemente, pelos jurados”.
Além disso, afirma que o pedido também está calcado no interesse da ordem pública, haja vista a alta periculosidade do requerido, que confessou ser “assassino de aluguel” e ter recebido a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cometer o crime em questão.
Ademais, salienta que “apesar de a autoria delitiva ter sido descortinada, até o momento, não houve identificação do mandante do crime, o que poderá ensejar temor aos julgadores, de modo a prejudicar o desfecho do julgamento em plenário”.
Com tais considerações, postula o deferimento do pedido de liminar para o fim de vedar ao juízo a quo a designação de sessão plenária, nos termos do art. 427, § 2o, do Código de Processo Penal. No mérito, requer o desaforamento do julgamento da ação penal para outra Comarca do Estado (Id. 108352994).
A inicial veio acompanhada da documentação pertinente (Id. 108431969, Id. 108431970, Id. 108431975 a Id. 108431978).
É o relatório.
O art. 427, caput, do Código de Processo Penal, autoriza o Tribunal a determinar o desaforamento do julgamento “se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado”.
Outrossim, acerca da possibilidade de deferimento de medida liminar em sede de desaforamento, o § 2o do mencionado dispositivo preceitua que, “sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri”.
Na hipótese, em análise perfunctória da questão, entendo que o pedido está fundamentado na ausência de condições mínimas a garantir a imparcialidade dos jurados e a ordem pública, notadamente pela periculosidade do requerido, autodeclarado “matador de aluguel” e que possui antecedentes criminais pela prática de outros delitos contra a vida.
Não bastasse, impera reconhecer, a priori, que a grande repercussão social do delito, que envolveu a morte de pessoa conhecida na comunidade da cidade de Cotriguaçu/MT, e a ausência de identificação do mandante do crime contribuem na assertiva de que a imparcialidade dos jurados pode estar comprometida, indicando a plausividade do pedido.
Como dito, para a suspensão cautelar do julgamento até a resolução do mérito do pedido de desaforamento, a lei processual penal exige a relevância dos motivos alegados, que, no caso, se encontra presente nas razões fáticas expostas na inicial, seja em razão da periculosidade do agente, como em decorrência da grande repercussão social do delito, aliada a não identificação do coautor/mandante.
Tais fundamentos demonstram a existência de indícios de potencial prejuízo à imparcialidade do Júri Popular e à ordem pública, com respaldo em provas colhidas na ação penal, e que autorizam a concessão liminar da suspensão do julgamento até a resolução do mérito da presente demanda.
Assim, atento à excepcionalidade do caso, defiro a liminar para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que se abstenha de designar sessão plenária do Tribunal do Júri referente à ação penal n. 1000795-05.2020.8.11.0099, até o julgamento do presente pedido de desaforamento, na esteira do que preceitua o art. 427, § 2o, do Código de Processo Penal e art. 263 do RITJMT.
Solicitem-se informações ao juízo de origem, no prazo legal, comunicando-lhe incontinenti acerca do conteúdo desta decisão.
Intime-se o réu, por meio do seu advogado, a se manifestar no prazo de 10 dias.
Em seguida, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volvam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator